Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. TERRENO. CONSTRUÇÃO REALIZADA NO LOCAL. ACESSÃO. VENDA DO BEM APÓS A CONSTRUÇÃO. DIREITO DO ADQUIRENTE ÀS BENFEITORIAS.
1. Na petição inicial, os autores alegaram a existência de construção no imóvel adquirido e a reforma da construção. O pedido de alienação e partilha do imóvel compreende o valor total do bem, de sorte que não há inovação recursal quanto ao pedido de reforma da sentença quanto a este ponto.
2. O Código Civil de 1916 estabelecia que as obras de aderência permanente, feitas acima ou abaixo da superfície, são acessórios do solo (art. 61, III) e que incorporam o bem pelo fenômeno da acessão (art. 536, V).
3. A venda de bem imóvel, com construções nele existentes, resulta na transferência de propriedade não apenas da nua propriedade, mas também das construções, salvo se houver expressa ressalva em sentido contrário, o que deve ser comprovado.
4. Uma vez vendido parte de determinado bem imóvel com construções, a sua partilha judicial resultará na divisão total do bem, isto é, da propriedade nua e das construções nela existentes.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.